Tribunal: TJSP
Processo: 0004586-34.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição pela leitura. Decisão procedente. Ministério Público pretende o afastamento da remição. Sem razão. Não se há falar no indeferimento do pedido por ausência de previsão legal. Matéria pacificada no E. STJ. Precedentes. Recomendação no 44 do Conselho nacional de Justiça e Portaria Conjunta no 276/2016 da Corregedoria da Justiça Federal e Departamento Penitenciário

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição pela leitura. Decisão procedente. Ministério Público pretende o afastamento da remição. Sem razão. Não se há falar no indeferimento do pedido por ausência de previsão legal. Matéria pacificada no E. STJ. Precedentes. Recomendação no 44 do Conselho nacional de Justiça e Portaria Conjunta no 276/2016 da Corregedoria da Justiça Federal e Departamento Penitenciário Nacional. Precedentes desta C. 9a Câmara. Direito à remissão. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004586-34.2020.8.26.0502, da Comarca de Brotas, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado VANILDO DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004586-34.2020.8.26.0502 -Voto no 11.797
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0004586-34.2020.8.26.0502
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: VANILDO DOS REIS
Comarca: Campinas
Magistrado(a): Dr(a). Roberta Cristina Morão
Voto no: 11.797
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição pela leitura. Decisão
procedente. Ministério Público pretende o afastamento da
remição. Sem razão. Não se há falar no indeferimento do
pedido por ausência de previsão legal. Matéria pacificada no E.
STJ. Precedentes. Recomendação no 44 do Conselho nacional
de Justiça e Portaria Conjunta no 276/2016 da Corregedoria da
Justiça Federal e Departamento Penitenciário Nacional.
Precedentes desta C. 9a Câmara. Direito à remissão. Decisão
mantida. Agravo improvido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, contra r. decisão, cujo relatório
acolho, proferida em 06 de abril de 2020, no qual o MM. Juízo da Unidade
Regional do Departamento de Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a
RAJ da Comarca de Campinas, deferiu pedido de remição da pena pela
leitura formulado pelo sentenciado VANILDO DOS REIS (fls. 140/141).
O Ministério Público, em suas razões, pretende o
afastamento da remição concedida, sustentando ilegal o reconhecimento da
leitura como justificativa para a remição (fls. 01/08).
A contraminuta foi ofertada, oportunidade na qual as
alegações ministeriais foram rebatidas (fls. 151/154).
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada (fl.
155), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento
do agravo (fls. 160/162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004586-34.2020.8.26.0502 -Voto no 11.797
3
É o relatório, passo a decidir.
O agravo não comporta acolhimento.
Com a devida vênia à insurgência ministerial, a decisão
combatida se encontra em consonância com a jurisprudência dominante sobre
o tema, bem como à orientação emanada do Conselho Nacional de Justiça.
O art. 126, § 1o, da LEP, é categórico ao estabelecer
que o condenado terá direito à remição de parte do tempo de execução da
pena pelo estudo.
Em que pese o referido artigo não dispor expressamente
sobre a possibilidade de remição da pena pela leitura de livros, trata-se de
interpretação extensiva, pela qual se considera a leitura como uma forma de
estudo dos detentos, desde que fiscalizada e avaliada.
Isto porque, na jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça está consolidado o entendimento de que a remição pela
leitura encontra amparo na Portaria Conjunta no 276/2012 do Departamento
Penitenciário Nacional/MJ e do Conselho da Justiça Federal, bem como da
Recomendação no 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.
Tal Portaria regulamenta em seu art. 4o, inclusive, como
se dará o cálculo de dias remidos específicos pela leitura, assim como os
requisitos para a concessão de tal benefício:
Art. 4o Segundo o critério objetivo, o preso
terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta)
dias para leitura de uma obra literária,
apresentando ao final deste período uma
resenha a respeito do assunto, possibilitando,
segundo critério legal de avaliação, a remição
de 04 (quatro) dias de sua pena e ao final de
até 12 (doze) obras lidas e avaliadas, terá a
possibilidade de remir 48 (quarenta e oito)
dias, no prazo de 12 (doze) meses, de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004586-34.2020.8.26.0502 -Voto no 11.797
4
com a capacidade gerencial da Unidade.
Para sedimentar o tema, o Conselho Nacional de Justiça,
por meio da Recomendação no 44/2013, consignou que para fins de remição
pelo estudo, sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter
complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de
educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de
capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao
projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e
sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o
poder público para esse fim.
Posição esta que foi igualmente adotada pelos Tribunais
Superiores:

HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL. REMIÇÃO POR LEITURA. ART.
126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES
ADMINISTRATIVAS
NO
ÂMBITO
DO
PROJETO. RESPONSABILIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E DE
SEUS
SERVIDORES.
IMPOSSIBILIDADE
DE PREJUÍZO AO APENADO DE BOA - FÉ.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA PARA
RESTABELECER
A
DECISÃO
DO
MAGISTRADO DAS EXECUÇÕES.
A possibilidade de remição de dias de pena
por meio da leitura foi confirmada no âmbito
deste Superior Tribunal de Justiça, adotando
a Corte o entendimento de que se trata de
analogia in bonam partem da remição por
estudo, expressamente prevista no art. 126

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004586-34.2020.8.26.0502 -Voto no 11.797
5
da Lei de Execuções Penais.
O simples fato de o estabelecimento prisional
contar com oferta de trabalho e estudo não
impede que a leitura seja fonte de remição de
dias de pena. Com efeito, a Recomendação
n. 44/13 do Conselho Nacional de Justiça, em
seu art. 1o, inciso V, limita-se a propor que os
Tribunais estimulem a remição por leitura
notadamente aos presos sem acesso a
trabalho e estudo, não erigindo óbice a que
tal prática também seja implementada em
unidades penitenciárias que já oferecem as
demais espécie de atividades ensejadoras de
remição.
(...)
Ordem concedida, em consonância com o
parecer ministerial, para restabelecer a
decisão de primeiro grau que deferira a
remição de 4 (quatro) dias de pena ao
paciente.
(STJ. HC 349.239/SP, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado
em 04/10/2016, DJe 14/10/2016)
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
REMIÇÃO
DA
PENA
PELA
LEITURA.
PORTARIA CONJUNTA N. 276/2012, DO
DEPARTAMENTO
PENITENCIÁRIO
NACIONAL/MJ
E
DO
CONSELHO
DA
JUSTIÇA FEDERAL. RECOMENDAÇÃO N.
44/2013
DO
CNJ.
REMIÇÃO.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM
PARTEM.
POSSIBILIDADE.
RESENHA
PREJUDICADA
PELA
COMISSÃO.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS E
DE
FUNDAMENTAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004586-34.2020.8.26.0502 -Voto no 11.797
6
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
(...)
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, como resultado de uma interpretação
analógica in bonam partem da norma inserta
no art. 126 da LEP, possui entendimento de
que é possível a hipótese de abreviação da
reprimenda em razão de atividades que não
estejam expressas no texto legal.
3.
O
entendimento
desta
Corte
está
consolidado no sentido de admitir a remição
da pena pela leitura nos termos da Portaria
conjunta n. 276/2012, do Departamento
Penitenciário Nacional/MJ e do Conselho da
Justiça
Federal,
bem
como
da
Recomendação n. 44/2013 do Conselho
Nacional de Justiça. Dos termos da portaria
conjunta e da recomendação anteriormente
citadas, verifica-se que a comissão deverá
apresentar análise da resenha apresentada
pelo reeducando, observando "os aspectos
relacionados à compreensão e compatibilidade do texto com o livro
trabalhado" e, posteriormente, encaminhar ao
Juízo da Execução competente para que
"este decida sobre o aproveitamento da
leitura realizada".
4. No caso, tendo a comissão julgado
prejudicada a resenha da reeducanda, sem
apresentar argumentos técnicos aptos a
demonstrar a ausência de compreensão e
incompatibilidade do texto com o livro
trabalhado, verifica-se que o artigo 6o, inciso
VII da Portaria conjunta n. 276/2012 do
DEPEN e do CJF, bem como o artigo 1o,
inciso V, alínea 'f' da Recomendação n. 44,
do CNJ não foram observados. Ademais,
cabe ao Juízo da Execução decidir sobre o
aproveitamento ou não da resenha apresentada diante da análise dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004586-34.2020.8.26.0502 -Voto no 11.797
7
argumentos
expendidos
pela
Comissão
Técnica a respeito, os quais, in casu, não
cumpriram a sua finalidade.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para cassar o acórdão
impugnado e determinar ao Juízo de Direito
da 2a Vara de Execuções Criminais da
Comarca de São Paulo que analise o
aproveitamento da resenha apresentada pela
reeducanda para fim de conceder a remição
pela leitura, sem prejuízo da requisição de
todos os documentos hábeis para esse fim,
tais como a cópia da resenha, transcrição das
arguições oral e escrita da apenada entre
outros,
observados
os
parâmetros
das
normas que disciplinam a remição pela leitura
e em consonância com os objetivos do art.
126 da LEP.
(STJ. HC 413.501/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
26/06/2018, DJe 01/08/2018)
Observe-se, outrossim, o teor do Informativo no 564, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, de 15 a 30 de junho de 2015, que
determina que “a atividade de leitura pode ser considerada para fins de
remição de parte do tempo de execução da pena”.
Não se perca de vista, ainda, que a leitura, como
atividade de cunho intelectual, possui, em si, caráter ressocializador, o que a
torna em consonância com os objetivos da pena, justificando-se a analogia
permissiva ao reconhecimento da remição.
Sobre o tema, cito precedente desta Colenda 9a Câmara
Criminal:
Agravo em execução penal
Remição de
pena pela leitura e elaboração de resenha
Possibilidade Precedentes do Col. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004586-34.2020.8.26.0502 -Voto no 11.797
8
Tribunal
de
Justiça

Inteligência
da
Recomendação no 44, de 26 de novembro de
2013, do Col. Conselho Nacional de Justiça e
da Portaria Conjunta de no 276/2012, editada
pela Corregedoria Geral da Justiça Federal e
pelo
Departamento
Penitenciário

Interpretação analógica extensiva do art. 126
da Lei de Execuções Penais Precedentes
deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo Decisão reformada Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
7007443-62.2018.8.26.0482;
Relator
(a):
Amaro Thomé; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Presidente
Prudente - 2a. Vara das Execuções Criminais;
Data do Julgamento: 22/03/2019; Data de
Registro: 22/03/2019)
Desta forma, segundo o entendimento pacificado, não só
é plenamente possível a remição da pena pela leitura, como também
recomendável.
Fulcral ressaltar que, além do caráter retributivo, a pena
tem como objetivos principais a ressocialização e reinserção social do
sentenciado, estando o estímulo à leitura em total consonância com a
finalidade da pena.
Em consonância com o relatado, os documentos de fls.
13/22 atestam, de forma clara e objetiva, que o sentenciado se engajou na
atividade de leitura da obra A Metamorfose, tendo apresentado resenha e
obtendo, junto à comissão, responsável, parecer favorável.
Não se perca de vista, outrossim, que nos termos do
artigo 1o, inciso VII, alínea “e” da citada Recomendação no 44 do Conselho
Nacional de Justiça, estabeleceu o critério objetivo de que o sentenciado terá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004586-34.2020.8.26.0502 -Voto no 11.797
9
direito à remissão de 04 (quatro) dias de sua pena por obra, até o máximo de
48 (quarenta e oito) dias, para cada período de 12 (doze) meses.
Desse modo, faz jus à remição concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR